Tribunal: STF
Processo: HC 242358
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 897.990/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).



    Colhe-se da denúncia (Doc. 3):



    Consta do incluso inquérito policial que no dia 16 de maio de 2019, por volta das 10 horas e 30 minutos, na rua Exp. Ermelindo Antônio Petris Marango, 134, Vila Pompéia, nesta cidade e comarca, JHONATAN COSTA ROSA, qualificado a fls. 8-15/18, agindo em concurso e com identidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, cada qual fazendo sua ação a do outro, mediante grave ameaça às vítimas Angela Aparecida da Silva de Souza e Bruna da Silva de Souza Matos, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para ambos, diversos brincos, colares, anéis, pulseiras, pingentes e cosméticos, no valor aproximado de R$14.903,71 (quatorze mil, novecentos e três reais e setenta e um centavos), pertencentes ao estabelecimento comercial pertencente à vítima Angela, além de um aparelho celular pertencente a esta. 



    Segundo apurado, na data e horário dos fatos, o denunciado e o cúmplice não identificado ingressaram no estabelecimento comercial onde se encontravam as vítimas Angela e Bruna e, sob a ameaça da arma de fogo que um deles portava, anunciaram o assalto. Em seguida, arrancaram os aparelhos ligados às câmeras de segurança e, sob ameaças de morte, ordenaram à vítima Bruna que recolhesse o dinheiro que estava na gaveta, bem como determinaram a duas jovens clientes que estavam no local que recolhessem as mercadorias existentes no local, dentre joias de ouro e prata, em dois “sanitos” pretos. Em seguida, fugiram do local. 



    Consta que, informados do roubo e das características dos infratores, policiais militares saíram em patrulhamento e, nas proximidades do local do roubo, precisamente na avenida Mirandópolis, se depararam com dois indivíduos, dentre eles o denunciado, que tinham características semelhantes às informadas pelas vítimas. Com eles, nada de ilícito foi encontrado, tampouco os bens pouco antes subtraídos. Todavia, o denunciado foi seguramente reconhecido pelas vítimas, como um dos autores do delito. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferida liminarmente pelo Desembargador relator (Doc. 6).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 5): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR NA ORIGEM. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO INSTAURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A alegação de violação do princípio da homogeneidade não foi deduzida na petição de habeas corpus, o que evidencia a hipótese de inovação recursal e, por conseguinte, obsta o conhecimento da pretensão na via do agravo regimental.



    2. A competência desta Corte Superior é determinada pelo art. 105 da Constituição da República, em que determina a manifestação colegiada do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, isto é, não cabe habeas corpus contra decisão singular do Desembargador relator no âmbito do Tribunal de Justiça, a qual deveria ter sido impugnada por agravo interno, que devolveria a questão ao colegiado competente.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: (a) o processo padece de nulidade absoluta, ante a falta de fórmula essencial para a formalização do ato de reconhecimento conforme preconiza o artigo 226 do Código de Processo Penal; e (b) apesar de não haver indícios mínimos acerca da autoria do delito, o ora paciente foi denunciado e condenado, com base unicamente nos indícios e elementos informativos do Inquérito Policial. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a sentença condenatória seja reformada. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que é inviável “o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente